Tribunal: TJMT
Processo: 1016377-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016377-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Levantamento de Valor, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ASSUNTA BRUNETTA - CPF: 025.147.551-40 (EMBARGADO), EDI LOURDES BRUNETTA GODINHO - CPF: 559.774.999-49 (EMBARGADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (EMBARGADO), ELISETE BRUNETTA - CPF: 772.649.321-68 (EMBARGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (EMBARGADO), ELIZABEL BRUNETTA - CPF: 425.040.909-00 (EMBARGADO), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (EMBARGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (PROCURADOR), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DESIDÉRIO MARTIN BRUNETTA (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGADA OMISSÃO - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA - ANALISADA EM DECISÃO SANEADORA E AFASTADA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO - MATÉRIA PRECLUSA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1016377-80.2022.8.11.0000

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargados
:
Assunta Brunetta e Outros

Processo origem no 1006984-88.2018.8.11.0037

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo do banco, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA - ANALISADA EM DECISÃO SANEADORA E AFASTADA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO - MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Embargos
(Id. 146818686): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a possibilidade de suscitar matérias de ordem pública a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição nas instâncias ordinárias.

Aduz que o recurso tem como objetivo prequestionar a matéria e pugna pelo provimento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 148890192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1016377-80.2022.8.11.0000

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargados
:
Assunta Brunetta e Outros

Processo origem no 1006984-88.2018.8.11.0037

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

Os embargos de
Banco do Brasil S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu a ocorrência de preclusão.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) O banco, ora agravante, apresentou contestação em 16.09.2021 (Id. 65638414), em que suscitou, dentre várias matérias, preliminar de indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, ao argumento de que os autores não aportaram ao processo comprovação da condição de únicos herdeiros do de cujus.

Na sequência, em 01.12.2021, foi proferida decisão saneadora (Id. 70721893), em que foram analisadas e rejeitadas as preliminares suscitadas pelo banco, nos seguintes termos:

“(...) Em relação à preliminar de inépcia da petição inicial ante a falta de documentos indispensáveis, constato que a parte exequente carreou aos autos prova mínimo exigível, consistente nas cédulas rurais pignoratícias (ids no 41897733/41898453/41898455/41898456). (...)”.

Dessa decisão não foi interposto recurso, tampouco houve qualquer manifestação do banco, ora agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para reconhecer a inépcia da inicial, por ilegitimidade ativa ou, subsidiariamente, para oportunizar aos autores produção de prova de sua legitimidade, sob pena de extinção do feito.

Sucede que, do exame, depreende-se que se trata de matéria preclusa, isso porque, não houve recurso da decisão saneadora, situação que impede a reanálise da questão.

A propósito, o art. 507 do CPC enuncia que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE – PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO ANTERIOR – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inobstante as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, a existência de decisão anterior sobre a questão, como a legitimidade ativa, impede a sua reapreciação, em razão do trânsito em julgado, restando preclusa sua revisão
. Não há se falar em sobrestamento do feito, em razão da desafetação do REsp 1438263/SP em 27/09/2017 e da homologação de acordo firmado entre as partes nos autos do RE no 626307 e RE 591797/SP” (TJMT, 1007260-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018). (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022